Tribunal: TJDFT
Processo: 0724529-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724529-36.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: SACOLAO ESPERANCA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, na Ação de Cumprimento de Sentença n° 0730884-35.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa de bens da Agravada por meio dos sistemas Sisbajud e Renajud, nos seguintes termos: “Indefiro o requerimento de ID.193690311, haja vista que não se comprovou a existência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o do CPC. O feito já se encontra arquivado (art. 921, § 2o, do CPC). Nos termos da determinação de ID no 129928163, os autos retornarão ao arquivo provisório.” Relata o Agravante que realizou infrutíferas pesquisas de bens passíveis de penhora e requereu a consulta aos sistemas Sisbajud e Renajud, o que foi indeferido. Aduz que o Executado está inadimplente há anos e não consegue receber o seu crédito. Explica que as últimas pesquisas nos sistemas Sisbajud e Renajud foram realizadas em 2021, o que justifica nova tentativa, independente dos fundamentos elencados pelo Juiz a quo. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede o provimento do recurso para determinar que se realize a pesquisa por ativos financeiros em nome do Agravado, por meio dos sistemas Sisbajud e Renajud. Preparo recolhido – Id. 60349777. É o relatório. Decido. Segundo reza o artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução realizar-se-á em proveito do exequente. No caso em análise, várias diligências pelos diversos sistemas eletrônicos à disposição do Judiciário já foram realizadas pelo juiz singular, contudo, sem o êxito esperado. Agora, o Agravante reitera o pedido de pesquisa de bens do Agravado pelos sistemas Sisbajud e Renajud, na esperança de encontrar bens e ativos financeiros que possam satisfazer o seu crédito. Logo, a controvérsia reside na possibilidade, ou não, de novas pesquisas de bens ser realizadas, tendo em vista que a última teria ocorrido em 2021. Esclareço que os cadastros e sistemas eletrônicos buscam a efetividade da execução (ou cumprimento de sentença), inclusive por meio da simplificação dos procedimentos de localização e constrição de bens. Assim, é possível a mediação do juízo com vistas a imprimir celeridade e efetividade ao processo de execução, mediante a utilização dos sistemas Sisbajud, Infoseg, Renajud e Infojud, dentre outros. Ademais, segundo reza o artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução realizar-se-á em proveito do exequente. Não se extrai da legislação processual o quantitativo de atos tendentes à localização de bens dos devedores, nem o intervalo temporal entre eles, sendo preciso buscar o resultado útil do processo executivo. A utilização do Sisbajud e Renajud não é abusiva, se já transcorreu longo período sem localização de bens e ativos financeiros para saldar a dívida em execução. No processo de execução o juiz deve não somente determinar a prática de atos constritivos, mas também auxiliar a parte credora quando sua intervenção se mostrar necessária. No caso em análise, várias diligências pelos diversos sistemas eletrônicos já foram realizadas pelo Juiz singular, contudo, sem o êxito esperado. Agora, o Agravante reitera o pedido de pesquisas pelos sistemas disponíveis no juízo, na esperança de encontrar ativos financeiros do Agravado para futura penhora e satisfação do seu crédito. De fato, já transcorreu longo período desde a última pesquisa, o que ampara o pedido do Agravante e autoriza a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. É desnecessário intimar a Agravada para que responda no prazo legal, pois não está patrocinada nos autos de origem por advogado. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos para elaboração de voto. Brasília, 20 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora